Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO.

1. Tratando-se de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, caberá recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à exceção da decisão que extingue a execução, que, por ter natureza jurídica de sentença, conforme art. 203, § 1o, do CPC, é apelável.

2. A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução, porém sem extingui-la, possui natureza interlocutória, e, por isso, é impugnável por meio de agravo de instrumento.

3. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015 são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso.

4. Constatada omissão na decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios, os embargos de declaração merecem ser acolhidos para sanar o vício.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de declaração conhecidos e providos.